Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. CONTRATO PARTICULAR DE MÚTUO. TESTEMUNHA NÃO ISENTA. SÓCIA DA EMPRESA DESTINATÁRIA DOS VALORES TRANSFERIDOS PELO EMBARGADO E ESPOSA DELE.
1 – Apelação contra sentença que, em autos de Embargos à Execução, declara a inexigibilidade do contrato particular de mútuo que lastreia a execução e extingue o feito executivo.
2 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas configura título executivo extrajudicial, conforme o disposto no art. 784, inciso III, do CPC.
3 – No entanto, para que o contrato seja provido de força executiva é necessário que as testemunhas sejam isentas. Em outras palavras, as testemunhas devem ser desinteressadas e incapazes de favorecer qualquer das partes contratantes. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte.
4 – No caso dos autos, uma das testemunhas do contrato é sócia da empresa destinatária dos valores transferidos pelo embargado e esposa dele, o que retira a isenção necessária para a constituição do título executivo extrajudicial.
5 – Apelação conhecida e desprovida.